Tribunal: TJDFT
Processo: 0758477-52.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. IPVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA. IMPOSTO LANÇADO DE OFÍCIO. LEI N. 7.431/1985. DECRETO N. 16.099/1994. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ARTIGO 85, §§ 2o E 8o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos da Lei n. 7.431/1985, e do respectivo regulamento, o Decreto n. 16.099/1994, incumbe ao alienante do veículo o ônus de comunicar a sua venda ao órgão de trânsito competente. O descumprimento de tal regra importa a manutenção do proprietário anterior como responsável solidário pelo pagamento do IPVA. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. Conforme a disposição do artigo 11, § 1o, do Decreto n. 16.099/1994, vigente à época do fator gerador do tributo em tela, que regulamentava as normas legais que dispõem sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, no âmbito do Distrito Federal, o IPVA constitui modalidade de tributo de lançamento de ofício, por meio da publicação de edital no Diário Oficial, não havendo necessidade de a Fazenda Pública proceder a processo administrativo ou notificar o respectivo contribuinte, para fins de formalização de validade do crédito tributário, pelo fato de haver expressa previsão legal acerca do momento do lançamento.
3. A Corte Especial do colendo STJ firmou o entendimento de que a fixação dos honorários advocatícios por equidade ocorrerá nos casos em que, independentemente da existência da condenação, o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou o valor da causa for muito baixo. 3.1. A despeito de a fixação dos honorários advocatícios por equidade ser aplicável à situação em exame, é certo que o “quantum” estabelecido na r. sentença se mostra exacerbado (20 URH, correspondente a aproximadamente R$ 7.000,00), na medida em que o montante relativo aos honorários advocatícios representa quase 5 (cinco) vezes o valor da execução (R$ 1.451,54). 3.2. Honorários advocatícios fixados de forma equitativa em R$ 700,00.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.